Tribunal: TJMT
Processo: 1016847-19.2019.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016847-19.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EUSIMARA RIBEIRO SILVA - CPF: 000.074.651-73 (ADVOGADO), DELTA CONTABILIDADE S/C LTDA - ME - CNPJ: 01.448.747/0001-70 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2519-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – FRAUDE EM TRANSAÇÕES BANCÁRIAS - TUTELA DE EVIDÊNCIA INDEFERIDA – ART. 311, II, DO CPC - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS -
RECURSO NÃO PROVIDO.

Descabida a concessão de tutela de evidência se não demonstrado de forma contundente o preenchimento dos requisitos do art. 311, II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1016847-19.2019.8.11.0000 de decisão do juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, em Ação de Indenização por Dano Material e Dano Moral, indeferiu a tutela de evidência em que a agravante pleiteava a restituição de R$107.915,40.

Alega que é correntista da instituição financeira agravada e realiza diversas transações pelo computador.

Aduz que em 10-4-2019 sua sócia e administradora acessou o Internet Banking para fazer pagamentos e na primeira tentativa o
token
não foi reconhecido, porém depois sim, e então os efetuou.

Afirma que no dia seguinte foi surpreendida com várias movimentações desconhecidas, não autorizadas, que lhe geraram prejuízo de R$124.693,00.

Argumenta que informou essa situação ao agravado mas ele devolveu-lhe apenas R$17.699,60 e se negou a restituir o restante.

Sustenta que ficou comprovada a falha na segurança do sistema de dados do Banco e na prestação do serviço.

Antecipação da tutela recursal indeferida (ID 23322984).

Intimado, o agravado não apresentou contraminuta (ID 31240462).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante se insurge contra o
decisum
que indeferiu a tutela de evidência para a restituição de R$107.915,40 em razão de fraude no sistema de dados do agravado para operações pela internet, proferido nos seguintes termos:

(...)

Inobstante o direito à reparação pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias encontrar respaldo na súmula 479 do STJ, entendo que, no caso em análise, ao menos em juízo de cognição sumária, a parte autora não comprovou documentalmente que, de fato, as transferências bancárias descritas na inicial são desconhecidas e fraudulentas, ainda mais considerando que as operações partiram do dispositivo eletrônico da autora, conforme documento de Id 22817714
(Id 22703451).

O art. 311, II, do CPC assim dispõe:

Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:

(...)

II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;

Conforme destacado na decisão agravada, no e-mail enviado pelo agravado constou a seguinte informação:

Esclarecemos que mediante apuração, restou comprovado que as transações contestadas foram realizadas por meio de validação do Token, bem como, com a utilização de um aparelho cadastrado, de modo que não identificamos irregularidades desta Instituição
(ID 22817714 dos autos originários).

Como se vê, em análise efetuada pelo Banco constatou-se que as movimentações foram realizadas por dispositivo da própria agravada, o que, embora se trate de prova unilateral, não foi desconstituído por ela no Recurso.

Além disso, a documentação juntada não é suficiente para comprovar de forma inequívoca a suposta fraude.

E embora a Súmula 479 do STJ preveja que
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
, essa situação ainda não ficou evidenciada, sendo necessário haver dilação probatória para melhor esclarecimento dos fatos.

Dessa não estão preenchidos os requisitos do art. 311, II, do CPC a justificar a concessão da medida neste momento.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020